Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712402-45.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: GUSTAVO ABREU PEDRO, MARCELO ALEXANDRE FRANCA BRASIL D E S P A C H O De acordo com o art. 141 do CPC, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. No caso em apreço, os autores formularam os seguintes pedidos na petição inicial: “Ante o exposto, o Autor pleiteia a Vossa Excelência (...) b) Seja julgado totalmente procedente o pedido para que seja a Ré compelida a restituir ao autor o valor total pago pelas cotas da unidade habitacional do empreendimento “JARDIM DA LAGOA CONDO-RESORT”, sendo certo que já foi pago no total pelo autor foi próximo de R$ 23.689,13 (vinte e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos),, que deverão ser atualizados e com juros e correção desde o desembolso que será atualizado com a apresentação da planilha por parte da ré, devendo o valor ser corrigido com a apresentação do histórico de pagamentos por parte da ré; (...) e) Pagamento de, referente a multa da cláusula V, da data do atraso até o efetivo trânsito e julgado, item 4, o qual requer-se a inversão, no valor até a presente data de R$ 14.350,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais), acrescido dos meses até o transito (...)” Por seu turno, o dispositivo da sentença tem o seguinte teor: “Diante do exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para DECLARAR rescindido o contrato entre as partes e CONDENAR a ré a restituir aos autores todos os valores vertidos, em parcela única, inclusive os relativos à comissão de corretagem, vedado qualquer decote, a qualquer título, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e de juros de 1% ao mês, pro rata, a contar da citação.” Como visto, o magistrado foi além do que foi requerido pelo autor, pois não foi postulada na petição inicial a restituição de comissão de corretagem, caso em que a decisão, em princípio, caracteriza-se como ultra petita. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se as partes para que se manifestem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator